Tribunal: TJSP
Processo: 1053237-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos morais inexistentes - Apontamento restritivo preexistente - Aplicação da súmula 385 do e. STJ - Indenização indevida - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053237-
96.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA NOBRE
SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053237-96.2018.8.26.0002 -Voto no 46917
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTO AMARO 12a V. CÍVEL
APELANTE (S): PRISCILA NOBRE SALES
APELADO (S): TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ (A): RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
VOTO No 46917
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL /
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Danos morais
inexistentes - Apontamento restritivo preexistente - Aplicação
da súmula 385 do e. STJ - Indenização indevida - Ação
parcialmente
procedente
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
146/147, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, fundada em responsabilidade civil
extracontratual / prestação de serviços de telefonia / telecomunicações. A
apelante sustenta, em síntese, que os apontamentos em seu nome são
posteriores, fazendo jus à indenização por dano moral; a súmula abarca somente
apontamentos e não protestos; juros moratórios a partir do evento danoso;
majoração dos honorários advocatícios (fls. 149/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053237-96.2018.8.26.0002 -Voto no 46917
3-s
O recurso foi processado, com resposta a fls. 158/163.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à declaração de
inexistência de débito apontado pela apelada, que deu causa à negativação do
nome da apelante, a qual não o reconhece, fato que lhe causou danos morais,
que devem ser indenizados, estimados em R$20.000,00.
Em sua defesa, no mérito, a apelante argumentou a
legitimidade da sua conduta, posto que a apelada contratou linha telefônica e não
pagou pelos serviços, como provam os seus cadastros.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada parcialmente procedente, respondendo a apelante pelas despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00.
Ocorre que o débito em questão foi declarado
inexigível, vez que a apelada não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica
entre as partes. Todavia, a despeito do reconhecimento da ilegitimidade da
cobrança e, em consequência, da indevida negativação do nome da apelante,
incide, na espécie, a Súmula 385 da c. Corte Superior: "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Com efeito, pelos documentos de fls. 128/131 verifica-
se a existência de várias inscrições anteriores e posteriores ao apontamento
nesta ação questionado, as mais antigas já excluídas. Contudo, quando da
anotação levada a efeito pela apelada, aos 22/01/2018, havia restrição financeira
relativa a protesto de título, incluído em 30/06/2015, cuja exclusão somente
ocorreu em 18/09/2018. Destarte, não há como se afastar a incidência do
referido enunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053237-96.2018.8.26.0002 -Voto no 46917
4-s
Deste modo, a manutenção da r. sentença recorrida
pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85,
§11 do CPC, os honorários advocatícios devidos ao(s) advogado(s) da apelada
são majorados a R$2.500,00, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator